Tribunal: STF
Processo: RHC 251907
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Mateus Aparecido de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.11.2024 a 13.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 814.562/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 5.11.2021, pela apontada prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (roubo circunstanciado tentado) (fls. 1-2, e-doc. 5).



    3. Em 15.3.2022, o recorrente foi condenado pelo juízo da Décima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal) (fls. 1-12, e-doc. 13).



    4. Em 22.12.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1526301-70.2021.8.260228, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa e reconheceu, de ofício, a atenuante da confissão, mas sem reflexo nas penas. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado e corrupção de menor – Recursos da acusação e defesas – Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra bastante para a comprovação da autoria e materialidade do roubo irrogado. Provas de autoria que não se fundam exclusivamente no reconhecimento realizado na fase de investigação, pelo que não se verifica a nulidade pela inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP no reconhecimento extrajudicial – Caracterizadas as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo - É bem de ver que, reduzindo a possibilidade de defesa da res, o concursus delinquentium, dada sua natureza objetiva, prescinde de prévio ajuste, subsumindo-se ao artigo 157, §2º, II, do Código Penal, até com a simples presença de agentes, admitindo, pois, repartição de tarefas, independentemente de haver concorrente inimputável e/ou desconhecido, de modo que, nesse contexto, todos respondem pelo mesmo roubo - Aliás, a incidência da causa de aumento de pena pelo ‘emprego de arma de fogo’, contemplada no inciso I do § 2º-A do artigo 157, do Código Penal, como assentado pela melhor doutrina e jurisprudência, não reclama a apreensão do instrumento, tampouco, naturalmente, a perícia respectiva. Contrariamente, bastaria o roubador, empregando arma de fogo na subtração, perpetrar o crime patrimonial e, não sendo preso in loco na posse do instrumento, posteriormente alegar que o meio usado para o delito foi mero simulacro ou arma ineficaz para realização de disparos, sem nada comprovar a respeito (art. 156 do CPP: ‘A prova da alegação incumbirá a quem a fizer’). Descabe, também, cogitar em inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018 quanto à majoração contemplada no inciso I do § 2º-A do artigo 157, do Código Penal, posto que editada pelo Poder próprio (Legislativo), a quem cabe, na sua tarefa de satisfação do interesse público, não só definir/atualizar os tipos penais, mas também quantificar as respectivas sanções, de maneira a não competir ao Poder Judiciário interferir nessas opções, que concernem à matéria de política criminal, tampouco, com base nos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo. Impróprio falar-se, igualmente, em aplicação do quantum sancionatório previsto no antigo artigo 157, § 2º, I, do Estatuto Penal, até porque cuida-se de dispositivo já expressamente revogado pela Lei nº 13.654/2018 – Dosimetria. Pena-base fixada nos mínimos legiferados. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, mas sem reflexo nas penas (Súmula nº 231 do ST) - Mantença do regime prisional semiaberto – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I) - A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS” (fls. 2-3, e-doc. 19). 



    5. Em 9.4.2023, foi impetrado o Habeas Corpus n. 814.562/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontada como autoridade coatora a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à Apelação Criminal n. 1526301-70.2021.8.260228. A defesa do recorrente pediu a concessão da ordem, para “(a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, § 2º), a suspensão cautelar do cumprimento da pena imposta pelo Juízo originário (10ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1526301-70.2021.8.26.0228), mantida em sede recursal (TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1526301-70.2021.8.26.0228, rel. Juiz Substituto em 2º Grau, Adilson Paukoski Simoni) até a ocorrência do julgamento colegiado do Writ; (b) sejam dispensadas as informações (a íntegra do processo originário, assim como a execução criminal, até a data da distribuição, acompanha a impetração), e após oportunizada vista ao Ministério Público Federal, e intimação da data da sessão de julgamento para realização sustentação oral (RISTJ, art. 158, I e II) desde já pleiteando pelo meio eletrônico (RISTJ, art. 158, §2º); (c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 648 e 648, I), seja concedida a ordem para cassar integralmente o acórdão impugnado (TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1526301-70.2021.8.26.0228, rel. Juiz Substituto em 2º Grau, Adilson Paukoski Simoni), e consequentemente a sentença (10ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1526301-70.2021.8.26.0228) para reconhecer a ilicitude da prova originária (CPP, art. 226), e uma vez inexistindo nada mais a respaldar, absolver o Paciente por ‘não haver prova (lícita) da existência do fato’ (CPP, art. 386, II); Alternativamente, seja concedida a ordem para cassar parcialmente o acórdão impugnado (TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1526301-70.2021.8.26.0228, rel. Juiz Substituto em 2º Grau, Adilson Paukoski Simoni), e a sentença (10ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1526301-70.2021.8.26.0228), para reduzir a majoração ao patamar mínimo de 1/3, fixando a pena definitivamente em 5 anos e 4 meses)” (fls. 40-41, e-doc. 3). 



    6. Em 3.10.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou o habeas corpus, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE MAJORANTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Ordem denegada” (e-doc. 41). 



    Em 26.11.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 814.562/SP, interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVAS ROBUSTAS E INDEPENDENTES DA AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.



      1. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    2. Como já esposado na decisão combatida, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal. 



    3. No mais, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois as provas de autoria não se fundam exclusivamente no reconhecimento realizado na fase de investigação, mas em todo o acervo probatório – as declarações da vítima, descrevendo a ação dos roubadores, o depoimento testemunhal, que confirmou ter sido o acusado flagrado em plena ação delitiva com os outros dois roubadores, e a confissão do réu (fl. 422).



      4. Nesse passo, descabido o aprofundado reexame fático probatório pretendido pela defesa nesta via eleita do habeas corpus. 



    5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    6. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 53). 



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que “o Colendo Superior Tribunal de Justiça pode – e sempre deve – analisar Habeas Corpus impetrados em face de atos judiciais transitados em julgados oriundos de Cortes Estaduais” (fl. 9, e-doc. 59). 



    Argumenta que “a impetração na origem apresentava duas linhas argumentativas: (a) ocorrência da prova ilícita com relação ao reconhecimento pessoal (CPP, art. 226), com a consequente necessidade de absolvição em decorrência da inexistência de nexo jurídico da imputação e (b) redução da pena. Com relação à primeira linha argumentativa, o reconhecimento pessoal do Recorrente, realizado na fase inquisitiva foi completamente ilegal, afinal de contas a vítima foi absolutamente clara, direta, expressa e objetiva em apontar quando ouvida em juízo, existiu mera apresentação (fl. 239 – numeração originária): ‘Em juízo, a vítima RÉGIS disse (...) que reconheceu o réu na delegacia (...) na delegacia o réu estava sozinho numa sala e depoente o reconheceu (...)’. Ainda neste ponto, conforme restou verificado de forma absolutamente claro do acórdão, inexistiu reconhecimento em juízo (fl. 360 – numeração originária), razão pela qual, além da inexistência no momento adequado, o único realizado o foi na mais absoluta manifesta contrariedade legal (CPP, art. 226)” (fl. 10, e-doc. 59).



    Sustenta que “nas duas fases da persecução não foi respeitada a expressa determinação de que deveria ser lavrado auto pormenorizado (CPP, art. 226, IV). No mais, a redação do dispositivo legal não poderia ser mais clara e notória ao estabelecer a forma correta de como a prova acima deve ser produzida, afinal de contas, ao expor ‘proceder-se-á’ (CPP, art. 226, caput) por evidente, não denota absolutamente em nenhum momento qualquer faculdade: ao contrário, um evidente sentido mandamental, ordem, à Autoridade. Antes de todo e qualquer outro tipo de providência, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Tal postura não existiu. Em seguida, inexistiu qualquer tipo de colocação do Recorrente ao lado de outras pessoas – semelhantes ou não – mas, sim, uma mera apresentação deste (no singular) para que a vítima observasse e então tecesse consideração acerca da autoria na fase policial. Lembrando que em juízo inexistiu reconhecimento pessoal” (fl. 11, e-doc. 59). 



    Assevera “que a expressão ‘se possível’ diz respeito não ao ato de reconhecimento, é absolutamente imprescindível que outros, além daquele que se pretende reconhecer, estejam presentes na oportunidade. O que não se exige (é esperado, por óbvio, que ocorra, mas não se exige) é a compleição física destes se pareça com a do sujeito passivo da persecução penal. No caso do processo originário, como resta evidenciado, constou que o Paciente foi meramente apresentado na seara inquisitorial” (fl. 12, e-doc. 59).



    Ressalta “que ocorreu claríssimo desrespeito às disposições claras, diretas, expressas e objetivas da norma que aponta os requisitos taxativos de obediência quando da produção da prova de reconhecimento pessoal (CPP, art. 226). Em outras palavras, inexistiu qualquer descrição prévia da pessoa que deveria ser reconhecida, e muito menos o Recorrente, foi colocado ao lado de outras. O Código de Processo Penal não está presente no ordenamento jurídico para ‘fazer figuração’, ao contrário, existe para ser respeitado e obedecido por todos – inclusive (e especialmente!) pela Autoridade Judicial, que ignorou a disposição legal acerca do reconhecimento pessoal (CPP, art. 226)” (fl. 12, e-doc. 59).



    Assinala que “o reconhecimento na fase policial foi ilícito, por meio de mera apresentação (desrespeitando claramente a Lei), ignorando solenemente os claros, diretos, expressos e objetivos ditames (CPP, art. 226), tornando a prova produzida em ilícita em sua integralidade (CF, art. 5º, LVI c/c CPP, art. 157, caput). Em juízo, reiteramos, não existiu reconhecimento, ou seja, estamos diante de uma condenação amparada em reconhecimento ilegal. Como resta evidenciado, portanto, ocorreu notório desrespeito ao expresso dispositivo legal (CPP, art. 226), que de forma taxativa estabelece o procedimento acerca do reconhecimento pessoal, realizado de duvidosa legalidade na fase policial e inidoneamente em juízo, situação que contaminou a condenação, autorizando a absolvição, por ‘não haver prova (lícita) da existência do fato’ (CPP, art. 386, II)” (fl. 15, e-doc. 59). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Por todo o exposto, a Defesa do Recorrente Agravante requer o conhecimento e no mérito, o provimento do recurso para conceder a ordem conforme pleiteado na inicial, para reformar o acórdão impugnado e absolver àquele” (fl. 15, e-doc. 59). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 9.2.2023, antes de o habeas corpus originário ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 9.4.2023 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Em relação às alegações de nulidades processuais relativas ao reconhecimento pessoal do recorrente, no voto condutor do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 814.562/SP, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    Como já esposado na decisão combatida, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal. 



    Isso porque compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, o que não é o caso dos autos. 



    O fato de o impetrante não ter sido o patrono do réu no processo originário e supostamente não ter contribuído para o trânsito em julgado em nada altera tal compreensão. O trânsito em julgado é da condenação, dá-se para a defesa do réu e não para o advogado (fl. 559).



    No mais, registro que, como apontado pela defesa, há, de fato, a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando verificada ilegalidade flagrante (fl. 559).



    No entanto, após a análise dos autos, conforme registrado expressamente na decisão combatida, não foi verificada ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado (fl. 553). 



    Em suma, quanto à autoria delitiva, essa decorreu de provas robustas. 



    Conforme esposado no acórdão atacado, o réu foi preso em flagrante e, na sequência, foi reconhecido pela vítima em Delegacia, bem como foi confirmado pelos Policiais que flagraram o acusado e seus dois comparsas em plena ação delitiva, colados na vítima, detalhando que eles viram os roubadores arrancando a mochila do ofendido, acrescentando que os três fugiram ante a chegada da polícia, tendo os depoentes seguido o acusado sem perdê-lo de vista e o detido, tendo ele confessado a prática do crime na hora da abordagem (fl. 421). Posteriormente, em juízo, o réu confirmou parcialmente os fatos.



    Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois, como bem apontado pelo acórdão atacado, no caso concreto, as provas de autoria não se fundam exclusivamente no reconhecimento realizado na fase de investigação, mas em todo o acervo probatório - as declarações da vítima, descrevendo a ação dos roubadores, o depoimento testemunhal, que confirmou ter sido o acusado flagrado em plena ação delitiva com os outros dois roubadores, e a confissão do réu (fl. 422). 



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 763.779/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2022; AgRg no HC n. 797.738/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2023; e AgRg nos EDcl no HC n. 711.647/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/3/2022. 



    Dessa forma, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria delitiva, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático probatório, inviável nesta via. 



    Assim, incabível a absolvição pretendida pela defesa. 



    Dessa forma, na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 54).



    11. Ao examinar as alegações de negativa de autoria e de nulidades processuais relativas ao reconhecimento pessoal do recorrente, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo adotou os seguintes fundamentos:



    “A autoria, por sua vez, é induvidosa e recai seguramente sobre o acusado.



    Silente na fase extrajudicial (fls. 15), o réu confessou parcialmente a imputação em juízo, aduzindo que estava caminhando pelo local dos fatos e passou a acompanhá-la, tentou puxar sua bolsa, mas não conseguiu, ocasião em que apareceu uma viatura policial que o prendeu, negando a participação dos outros dois indivíduos no crime.



    Porém, extrai-se das declarações da vítima Regis Kameya que o roubo foi praticado por três roubadores, um dos quais o réu, sendo que um dos comparsas dele, que estava munido de arma de fogo, foi quem o abordou e subtraiu seu celular. Correu em direção à viatura, tendo a polícia prendido o réu e recuperado seu celular, que estava na rua. Não reconheceu o acusado em juízo, mas confirmou que, na data dos fatos, reconheceu a pessoa presa como uma das autoras do roubo.



    Releva salientar que as palavras de vítima, em casos de crimes patrimoniais, se revestem de irrecusável valia, mormente porque, por ter sofrido a ação delituosa, busca tão somente elucidar os fatos, sem interesse, portanto, em acusar, de forma injusta e inverídica, inocente. (...)



    Conquanto não tenha a vítima reconhecido o acusado em juízo, as demais provas produzidas mostram-se bastantes para a comprovação da autoria delitiva. 



    Dessume-se dos depoimentos das testemunhas Danny Maiko Sheylo Monteiro e José Augusto de Andrade Paifer, policiais militares, que eles flagraram o acusado e seus dois comparsas em plena ação delitiva, colados na vítima, detalhando que eles viram os roubadores arrancando a mochila do ofendido, acrescentando que os três fugiram ante a chegada da polícia, tendo os depoentes seguido o acusado sem perdê-lo de vista e o detido, tendo ele confessado a prática do crime na hora da abordagem.



    Inclusive sem olvido de que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202 do CPP), nada foi comprovado em pretório (art. 156 do CPP) que demonstrasse qualquer animosidade ou inimizade a retirar a credibilidade da prova testemunhal policial, não se podendo inferir, pois, que houvesse na espécie incriminação sem justo motivo.



    Aliás, seria um contrassenso a sociedade organizada (Estado) arregimentar pessoas para a atividade policial e depois negar-lhes valia no trabalho realizado. (...)



    Tampouco se há falar em nulidade pela inobservância do rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento realizado na fase extrajudicial, pois, no caso concreto, as provas de autoria não se fundam exclusivamente no reconhecimento realizado na fase de investigação, mas em todo o acervo probatório - as declarações da vítima, descrevendo a ação dos roubadores, o depoimento testemunhal, que confirmou ter sido o acusado flagrado em plena ação delitiva com os outros dois roubadores, e a confissão do réu a afastar a aplicação do precedente invocado



    A propósito, o Tribunal da Cidadania, mutatis mutandis: 



    ‘Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes’ (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). 



    Em outros dizeres: 



    ‘Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal’ (HC n. 720.605/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). 



    Tem-se, portanto, contexto probatório apto a amparar a condenação de ambos os acusados pelo crime de roubo nestes autos” (fls. 3-8, e-doc. 19). 



    12. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando a confissão do recorrente e o depoimento testemunhal, “que confirmou ter sido o acusado flagrado em plena ação delitiva com os outros dois roubadores”.



     



    Para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do recorrente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribuna